Tribunal: TJDFT
Processo: 0033236-27.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0033236-27.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: CARLOS ALBERTO LEITE COUTINHO D E S P A C H O Diante da petição de ID no 63973468, encaminhem-se ao Cejusc. Brasília/DF, em 16 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator